Tribunal: TJMT
Processo: 1038175-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038175-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTA HELENA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.669.200/0001-65 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (EMBARGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (EMBARGANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), SANTA HELENA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.669.200/0001-65 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (EMBARGADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. LUCROS CESSANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. DETERMINAÇÃO COERENTE COM O EQUILÍBRIO CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a sucumbência recíproca, determinou a transferência dos salvados à seguradora antes do levantamento da indenização, autorizou a dedução de seus valores, fixou correção monetária e juros sobre a condenação principal, manteve a improcedência dos lucros cessantes e de pedido de substituição processual e determinou, de ofício, a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contradição na negativa de lucros cessantes diante da documentação juntada; (ii) saber se houve contradição na determinação de transferência de salvados antes do pagamento da indenização; (iii) saber se houve julgamento extra petita na fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência; e (iv) se existe obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários em favor da seguradora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição no acórdão que fundamenta a improcedência do pedido de lucros cessantes na insuficiência probatória.

5. A determinação de transferência dos salvados à seguradora antes do levantamento da indenização securitária constitui medida equilibrada que previne o enriquecimento sem causa, autorizando inclusive a dedução de eventuais ônus incidentes sobre os bens.

6. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, com reconhecimento da sucumbência recíproca, observa corretamente o art. 85, §2º, do CPC, não configurando julgamento extra petita.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser fixada de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. A entrega dos salvados à seguradora pode ser determinada antes do levantamento da indenização securitária, desde que assegurada a compensação financeira correspondente.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §2º; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.902.687/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de um lado, por CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. e SANTA HELENA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., e, de outro, por GENTE SEGURADORA S.A., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da “
ação de cobrança de indenização por danos materiais – lucro cessante
” (Processo nº 1038175-71.2022.8.11.0041), originária da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, julgou parcialmente procedentes os recursos anteriormente interpostos, para determinar a transferência dos salvados antes do levantamento da indenização, autorizar a dedução de valores vinculados ao salvado e reconhecer a sucumbência recíproca, e parcial provimento ao recurso das autoras para fixar a correção monetária pelo IGPM/FGV desde o sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação, mantendo a improcedência dos lucros cessantes e da substituição processual, além de determinar de ofício que os honorários incidam sobre o valor atualizado da condenação, sem majoração recursal (cf. id. n° 312282374).

As embargantes CONTINENTAL TRANSPORTES e SANTA HELENA LOCADORA sustentam, inicialmente, a existência de contradição no acórdão ao manter a improcedência dos lucros cessantes, sustentando que foram apresentados documentos suficientes para comprovar a perda de rendimentos, tais como contrato de locação, recibos de pagamento, apólice de seguro, boletim de ocorrência e negativa da seguradora. Argumentam que a paralisação de veículos de transporte gera, segundo o art. 402 do Código Civil e jurisprudência consolidada, presunção de prejuízo econômico indenizável, de modo que a decisão teria desconsiderado provas constantes dos autos.

Sustentam, ainda, contradição na determinação de transferência dos salvados à seguradora antes do pagamento da indenização securitária, por violar o art. 786 do CC, o art. 126 do CTB e o art. 14, III, da Circular SUSEP nº 639/2021, além de contrariar precedentes do STJ e deste Tribunal que condicionam a entrega apenas após a quitação integral da indenização.

Aduzem, também, julgamento extra petita na fixação, de ofício, dos honorários de sucumbência sobre o valor total da condenação, sem que houvesse pedido específico nesse sentido por parte da seguradora, em afronta ao art. 492 do CPC.

Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para condenar a seguradora ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 33.220,00 desde agosto de 2022 até o efetivo pagamento da indenização, além de determinar que a transferência dos salvados ocorra apenas após a quitação da indenização e que os honorários sucumbenciais sejam ajustados conforme os limites do pedido (cf. id. n° 314720369).

Por sua vez, a embargante GENTE SEGURADORA S/A aponta obscuridade quanto à base de incidência dos honorários advocatícios em seu favor, argumentando que deveriam incidir sobre o valor do pedido de lucros cessantes julgado improcedente (cf. id. n° 314910373).

Contrarrazões a ambos os aclaratórios nos ids. n° 316603885 e 316843363.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscussão do mérito.

Quanto aos embargos opostos por CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e SANTA HELENA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, não se vislumbra a alegada contradição na improcedência do pedido de lucros cessantes.

O acórdão fundamentou claramente que, apesar da existência do contrato de locação, tal documento isoladamente não comprova os lucros cessantes, sendo necessários elementos complementares que demonstrassem de forma inequívoca o prejuízo efetivamente sofrido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que rejeita indenizações baseadas em lucros hipotéticos ou presumidos.

Ademais, constato que os supostos recibos apontados pelas embargantes somente foram apresentados após a prolação da sentença, no bojo dos embargos de declaração de id. n° 298364434, com datas de fevereiro até setembro de 2022, não havendo justificativa plausível para a juntada tardia de documentos que evidentemente não são novos e estavam há muito tempo na posse das autoras. E ainda que fossem admitidos, tais documentos também não se prestariam a comprovar os alegados lucros cessantes, pois não demonstram de forma inequívoca a relação causal entre o sinistro e a efetiva redução patrimonial sofrida pelas embargantes, conforme consignado no v. acórdão.

Também não há contradição quanto à transferência dos salvados à seguradora. O acórdão determinou que esta transferência ocorresse antes do levantamento da indenização securitária, medida que equilibra os interesses das partes e evita enriquecimento sem causa, autorizando inclusive a dedução de valores referentes a eventuais ônus sobre os bens.

Por fim, a alegação de julgamento extra petita na fixação dos honorários advocatícios igualmente não procede, pois o v. acórdão aplicou corretamente o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece o valor da condenação como base de cálculo preferencial.

Ressalte-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo julgador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente para decidir, de modo integral, a controvérsia posta.

2. A base de cálculo dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e estão sujeitas à apreciação jurisdicional de ofício.

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(STJ - AREsp n. 2.902.687/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Quanto aos embargos da GENTE SEGURADORA S/A, não há obscuridade a ser sanada.

O acórdão estabeleceu com clareza que os honorários advocatícios seriam calculados sobre o valor atualizado da condenação, mantido o percentual de 10% fixado na sentença, com observância da sucumbência recíproca na proporção de 85% para a parte requerida e 15% para as partes autoras. Esta determinação alinha-se perfeitamente ao art. 85, §2º, do CPC e a jurisprudência do eg. STJ e, como já mencionado, trata-se de matéria de ordem pública.

Em suma, verifica-se que todos os embargantes, a pretexto de sanar supostas omissões, contradições e obscuridade, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Não há, portanto, vícios no julgado, mas mera insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025